Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723606-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONÇA RIBEIRO RECORRIDO: TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Registre-se que a comprovação do recolhimento do preparo horas após a interposição do recurso especial (ID 68977763) não afasta a incidência do artigo 1.007, §4o, do CPC. Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.818.661/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/5/2023). Ademais, o comprovante de pagamento apresentado no ID 68977763 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 68977767, consoante exige a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.667.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Nada a prover quanto aos requerimentos formulados no ID 68964817 (transferência de preparo de outro processo ou restituição do preparo realizado por equívoco), porquanto eventuais pedidos dessa natureza devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002